Tribunal: TJPA
Processo: 0002697-38.2012.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002697-38.2012.8.14.0024

RECORRENTE: TEONE RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME E AFASTAM A EXCLUDENTE. EXCESSO NO USO MODERADO E PROPORCIONAL DO MEIO EMPREGADO. GOLPE DE FACÃO EM REGIÃO VITAL DA VÍTIMA, QUAL SEJA O PESCOÇO. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. As provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação para lesão corporal, devendo, assim, o Tribunal do Júri dirimir a questão. Portanto, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, visto que, o recorrente desferiu golpes de faca/facão contra a vítima, atingindo-a em região vital (pescoço), não consumando o crime for forças alheias à sua vontade.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a sentença de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Teone Rodrigues da Silva
(nascido em
08/10/1976
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
02/07/2020
, doc. ID 12600339 – págs. 85/89, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
Dr. Agenor de Andrade
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
crime de tentativa de homicídio simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12600329 – págs. 03/07) que, no dia
26/05/2012
, por voltas das 00h49min., a Polícia Militar foi acionada para atender a um comunicado de tentativa de homicídio, ocorrido na 12ª Rua, da Feira da Johil,
onde havia uma briga envolvendo 02 (dois) indivíduos armados de faca e facão
. No local, constatou-se que a vítima, lesionada na altura do pescoço era o
Senhor Everaldo Cavalcante Silva
e que o acusado, que também foi lesionado no braço esquerdo e mão esquerda, tratava-se de Teone Rodrigues da Silva. O ofendido foi encaminhado ao
Hospital Municipal de Itaituba
, onde teve que passar por uma
cirurgia
, enquanto o denunciado foi atendido e liberado em seguida.

A vítima asseverou que a
discussão
teria iniciado, porque o
acusado, que é seu enteado, foi interceder pela genitora, que convive com ele e acabou puxando uma arma branca do tipo facão, o agredindo fisicamente
. Relatou
o ofendido que também se armou com um facão para se defender da agressão do enteado
(denunciado).

Teone prestou depoimento perante a autoridade policial e afirmou que sua mãe, a
Senhora Maria do Carmo Rodrigues da Silva
, estava sendo
agredida com socos e tapas pela vítima e que partiu para cima deste com facão
, pois este teria primeiro o agredido com uma faca e um facão. Alegou que apenas quis se defender e não pretendia furar o ofendido, destacando que a vítima sempre agredia fisicamente sua genitora.

Em
razões recursais
(doc. ID 12600347 – págs. 108/112), a defesa alega que
o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro
, tendo apenas repelido agressão injusta da vítima, que estava agredindo a sua genitora (
Senhora Maria do Carmo
), razão pela qual
deve ser o acusado absolvido
. Requer a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio simples para o crime de lesão corporal
(art. 129 do CPB), pela
ausência de

animus necandi
(
inexistência do dolo de matar
).

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12600350 – págs. 115/117), a Promotora de Justiça de 1º Grau declara que
resta comprovado ao longo do sumário da culpa os indícios de autoria e a materialidade do crime
. Clama para que seja
negado p
rovimento
ao recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 12600352 – pág. 119).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer doc. ID 12748734 – págs. 125/128).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa própria
, sem a intenção de matar.

A defesa limita-se a alegar que o
recorrente praticou o crime amparado pela excludente da legítima defesa
, já que
apenas repeliu injusta agressão da vítima que estava agredindo a sua genitora
, a
Senhora Maria do Carmo Rodrigues da Silva
.

Quanto à
excludente da legítima defesa
, vale dizer que, com base nos depoimentos das testemunhas do crime,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam,
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos das testemunhas são unânimes em apontar a participação do acusado no crime de tentativa de homicídio simples
, mesmo diante de algumas contradições, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

In casu
, a crueldade do ato ou o excesso restou demonstrado quando foi verificado que
o acusado desferiu vários golpes na vítima que foi atingida na altura do pescoço, em região vital
, tendo que ser submetida, inclusive, a
procedimento cirúrgico
, logo após os primeiros socorros emergenciais.

O recorrente não se utilizou de meios moderados e proporcionais para repelir a agressão sofrida
, ele abordou a vítima, de modo abrupto, fazendo ameaças e
desferindo-lhe golpe de facão, na altura do pescoço
, conforme demonstra a foto anexada aos autos eletrônicos (doc. ID 12600333 – pág. 35).

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso exista dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

2. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio simples para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que
a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos
, conforme demonstrado a seguir.

Vale destacar que, a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado ao Tribunal do Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) para a pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da
existência de uma nova figura penal
, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que,
in casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

O acusado sustenta a tese de que sua intenção não era matar, mas apenas lesionar a vítima, razão pela qual,
a defesa pede a desclassificação do crime
.

No entanto, a versão de ausência de
animus necandi
encontra-se dissociada das demais provas, a exemplo dos
depoimentos testemunhais

colhidos no decorrer da instrução
, a exemplo das testemunhas
Elivaldo Santos de Brito
,
Otacy da Silva Cardoso
e
Eronias Gomes Leal Filho
(doc. ID 12600336 – págs. 63/66).

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
fortes indícios da autoria do acusado na tentativa de homicídio simples
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido com riqueza de detalhes que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Sendo assim, a
desclassificação para o crime de lesão corporal
não merece acolhida. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi golpes de faca/facão contra uma pessoa, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

As circunstâncias fáticas do evento
, extraídas das provas produzidas,
não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja,
do cenário fático/circunstancial produzido nos autos não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Teone Rodrigues da Silva
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto
.

Belém/PA, 23 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023